Tribunal: STF
Processo: HC 125321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.